Tribunal: TJMT
Processo: 0004245-14.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004245-14.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.417.181-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIMAR DE MORAIS - CPF: 008.380.481-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004245-14.2018.8.11.0011

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL – EXAME DE CORPO DE DELITO – DANO QUALIFICADO – ATIPICIDADE – PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CONJUGAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA [ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL] – VIABILIDADE – CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA FÍSICA – ÓBICE ESTATUÍDO PELO ART. 44, I, DO CP – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – SÚMULA 588 DO STJ –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
–
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve, a condenação deve ser mantida, sobretudo pela palavra da vítima, pelas provas testemunhais e pelo exame de corpo de delito, que constatou a lesão.

É penalmente atípica a conduta do réu que causa pequena deterioração no patrimônio comum do casal, por ausência de suporte mínimo para a caracterização do crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que prevê o dano à coisa alheia.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos só é possível quando o crime doloso não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004245-14.2018.8.11.0011

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
José Carlos Barbosa da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o, e art. 163, § único, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal [lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e dano qualificado em concurso material].

A defesa almeja a absolvição dos crimes de lesão corporal leve e de dano qualificado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende seja afastada a qualificadora do crime de dano, argumentando não ter havido o emprego de violência à pessoa.

O Ministério Público sustenta ser incabível a substituição da pena, ante o fundamento de que não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da medida [art. 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ], uma vez que o crime doloso foi praticado mediante violência à pessoa.

Em contrarrazões, ambos requerem seja negado provimento aos recursos (id. 93612457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo do Ministério Público (id. 96578991).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004245-14.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 17/11/2018, aproximadamente às 18h7min, próximo ao balneário Pôr do Sol, na cidade de Mirassol D’Oeste,
José Carlos Barbosa da Silva
ofendeu a integridade física de Lucimar de Morais, ameaçou lhe causar mal injusto e grave e danificou seu veículo automotor, nos seguintes termos:

“
Restou apurado que o denunciado e a vítima convivem maritalmente há aproximadamente 9 (nove) anos, e desta união não possuem filhos em comum.

Constatou-se que, no dia dos fatos, por volta das 17h, o acusado e a vítima estavam no balneário Pôr do Sol, quando iniciaram uma discussão em razão do denunciado ter cumprimentado outras mulheres. Nesse momento, a vítima perguntou às mulheres o que o denunciado havia dito para elas, ocasião em que o agressor empurrou a vítima, que quase caiu no chão, tendo esta revidado com [um] tapa em seu rosto.

Ato contínuo, quando entraram no carro para irem embora, o denunciado acelerou e saiu em alta velocidade, tendo a vítima em um determinado momento retirado a chave da ignição para desligar o veículo. Diante da atitude da vítima, no momento em que o carro parou, o denunciado começou a desferir socos na cabeça dela, puxou seus cabelos e ameaçou matá-la.

Na sequência, o denunciado quebrou o retrovisor interno e rasgou a capa de um dos bancos do veículo, oportunidade na qual a vítima pediu para ele sair de seu carro. O denunciado, por sua vez, ao sair do veículo, desferiu mais socos na vítima e a derrubou no chão, chamando-lhe a todo momento de “biscate, prostituta e vagabunda”, bem como deu socos e chutes no veículo da ofendida, que acarretaram na quebra do vidro traseiro e no amassamento de uma das portas.

Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar e seguiu o denunciado que foragiu do local em outro veículo, tendo sido abordados em frente a Escola Estadual Padre José de Anchieta para guarnição policial
.” (id. 93611998 - Pág. 4/5).

Apesar de a defesa sustentar que não existem provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, razão não lhe assiste.

Em juízo, o policial militar, Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, foi claro ao afirmar que a vítima estava machucada no braço e no rosto,
in verbis
:

“
Testemunha: O suspeito estava no balneário, e lá houve um desentendimento entre eles, (...) e ele agrediu ela, jogou ela no chão, e ela estava com algumas lesões, estava com sangue, e nisso, eles começaram a entrar em desinteligência lá e discutiram verbalmente. Aí, ele veio embora e ela saiu acompanhando ele. (...) Ele quebrou o carro dela (sic).

Juíza: Ela estava machucada?

Testemunha:
Estava machucada no braço e no rosto também
.

Juíza: E os dois tinham bebido?

Testemunha: Os dois, mas ele estava bem mais embriagado. (...) Eu lembro de sangue no braço e eu lembro de lesão no rosto. (...) Ela falou que ele ameaçou, ela alegava que ele tinha arma de fogo, e nisso, que ele foi indo embora, ela foi atrás, porque ele tinha agredido ela e quebrado o carro dela e ela estava querendo alguma providência.

(...) Nós vimos na rua, porque ela estava seguindo o carro dele, como se fosse uma perseguição. Ele na frente, e ela atrás, querendo se vingar. O carro dela quebrado. (...) Ele jogou ela no chão, isso eu lembro claramente.
”

O policial militar, que também participou da ocorrência, João Velisvaldo Gaspar, disse que a vítima relatou ter ocorrido uma briga entre ela e o marido, como se vê abaixo:

“
Testemunha: Eu lembro que nós recebemos informações pelo 190, que foi passado via rádio, que esse casal tinha brigado nesse balneário, e que tinham se deslocado para a cidade de Mirassol. Nós começamos a fazer patrulhamento para ver se localizávamos esse veículo e no bairro Jardim São Paulo, nós nos deparamos em um veículo em alta velocidade, e conseguimos abordar ele em frente à escola Padre Anchieta, nós reconhecemos um dos veículos dos envolvidos nessa briga no balneário. Assim, que nós estávamos efetuando a abordagem do veículo em que se localizava o marido da Lucimar, logo em seguida, ela chegou, chegou em um outro veículo, estacionando atrás, muito nervosa.

Nós pedimos para ela manter afastada até [que fosse realizado] o procedimento padrão da Polícia Militar na abordagem. Ela permaneceu na calçada e nós efetuamos a abordagem, busca pessoal e veicular, e nada de ilícito foi encontrado. Foi identificado o esposo dela com ferimentos de arranhado no corpo, ele estava sem camisa, e foi perguntado para ele o que tinha acontecido, ele falou que tinha discutido e brigado com a sua convivente no balneário por motivos de ciúmes.

Logo, nós afastamos ele, deixamos ele na calçada e fomos ver a outra parte que era da Lucimar.
Ela falou que eles tinham discutido lá no balneário e que entraram em vias de fato
e cada um pegou um veículo e veio sentido a cidade. No trajeto ali, eles estavam indo para a residência deles, que fica na rua 6, mais ou menos, uns 800 (oitocentos) metros da abordagem. (sic).

Juíza: Sr. João, tinha algum dano no veículo, o sr. conseguiu observar no veículo em que ela estava?

Testemunha: Que eu me recordo, acho que o vidro traseiro estava quebrado, que deu de perceber.

Juíza: E alguém mencionou se esse vidro foi quebrado nesse contexto ou se já era um dano anterior?

Testemunha: Como ali estava em frente a uma escola, e tinham muitas pessoas, nós pegamos, abordamos, fizemos o procedimento de segurança e conduzimos ambas as partes para o batalhão para confeccionar o boletim de ocorrência e lá foi visualizado que o vidro estava quebrado.

Juíza: A vítima tinha algum sinal de lesão pelo corpo?

Testemunha: Que eu lembre, ele estava com sinais de arranhado. A vítima eu não me recordo porque ela estava de blusa.

As lesões sofridas pela vítima, Lucimar de Morais, foram identificadas por meio de exame de corpo de delito, realizado no mesmo dia dos fatos, pelo médico José Gonçalves Batista (id. 93611998 - Pág. 27/29).

O relato, prestado pela ofendida em juízo, reforça as demais provas produzidas em relação ao crime de lesão corporal,
in verbis
:

“
Vítima: A gente estava lá e nós estávamos todo mundo bebendo, e o José Carlos é usuário de drogas, um tempo ele usa, outro tempo ele não usa. Nesse dia, eu acho que ele estava querendo usar droga, ele ficou nervoso, eu chamei ele para ir embora, ele falou que não queria ir, que iria sozinho. Eu falei: ‘Então, eu estou indo embora’. Foi eu e mais duas meninas, amigas minhas, a gente foi para o carro e ele já começou a ficar agressivo. Ele queria a chave do carro, eu não dei. Ele já partiu para cima de mim, me agredindo, quebrando o carro. As meninas entraram no meio, ele agrediu uma das meninas também. Aí, eu consegui entrar no carro e vir embora. (sic)

Juíza: Quando a senhora falou que ia [embora], ele começou a agredir a senhora?

Vítima: Não, ele foi também para o carro. Ele falou que ia também [embora], só ele falou que iria ir dirigindo, mas como ele tinha bebido mais que a gente, eu tinha bebido pouco, eu falei que não ia dar a chave do veículo para ele. Ele partiu para cima de mim para pegar a chave do carro foi quando a gente começou a brigar e ele começou a me agredir. Ele queria levar o carro e eu não deixei. (sic)

Juíza: Como que essas agressões aconteceram?

Vítima: Ele me agrediu de murro, de chute, começou a quebrar o carro.
Ele me deu uns 3 (três) murros, me deu uns tapas
, eu consegui sair fora dele, entrei para dentro do carro e fui embora. Ele ficou lá. Ele veio com a polícia, a polícia conseguiu pegar ele depois. (...)

Juíza: De quem que era esse carro?

Vítima: Meu e dele, era nosso o carro.

Juíza: Chegou a ter algum dano nesse carro, nessa briga de vocês?

Vítima: Quebrou só o espelho de cima, aquele espelhinho, que olha no retrovisor para trás e um retrovisor para o lado de fora, que eu me recordo, eu acho que foi só. (...)

Juíza: Então esse carro era de vocês dois? Vocês tinham comprado juntos na constância da união de vocês?

Vítima: Quando comprou, a gente já estava junto. (...)

Defesa: Nesse dia, a senhora chegou a desferir algum tapa no rosto dele?

Vítima: Sim, como ele veio para me agredir, eu também parti para cima dele, de murro, nós entramos em luta corporal. (sic)

Defesa: Nesse dia, só teve esse episódio de agressão ou mais um outro?

Vítima: Só foi esse, lá fora, na hora de ir embora.

Defesa: Quem que iniciou a agressão, foi ele ou foi a senhora?

Vítima: Ele, porque ele falou que queria a chave e eu falei que não iria dar. (...)
”

O acusado não foi interrogado e teve sua revelia decretada em 2/12/2020 (id. 93611999 - Pág. 78).

Pela detida análise do conjunto probatório constante nos autos, é possível constatar a ocorrência do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica.

O policial militar, Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, que participou da ocorrência policial, e ouvido como testemunha em juízo, foi enfático em afirmar que a vítima apresentava lesões no rosto e no braço.

O policial militar, João Velisvaldo Gaspar, testemunha compromissada, disse que a vítima relatou ter entrado em vias de fato com seu esposo no balneário Pôr do Sol.

A vítima confirmou o contexto das agressões mútuas, afirmando que o acusado lhe “
deu uns 3 (três) murros, me deu uns tapas
”, lesões que foram confirmadas no exame de corpo delito realizado pela ofendida no mesmo dia das agressões.

Assim, provada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal leve, sobretudo pelo relato da vítima, pelas provas testemunhais e pelo exame de corpo de delito, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

No que concerne ao crime de dano qualificado, a defesa sustenta a ausência de comprovação formal da materialidade, por falta de exame de corpo de delito.

O crime previsto no artigo 163 do CP é classificado como material, o que significa dizer ser uma infração que deixa vestígios e, portanto – conforme dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal –, mostra-se
indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto
, que não pode ser suprido pela confissão do acusado
.

O exame de corpo de delito
direto
é aquele feito por perito oficial (ou dois peritos não oficiais) sobre o próprio corpo de delito
[1]
.

Por outro lado, a delimitação do que representaria um exame de corpo de delito
indireto
é tema que está longe de ser pacífico na doutrina e na jurisprudência.

Renato Brasileiro de Lima resume a questão afirmando que,
a depender da corrente adotada, o exame de corpo de delito indireto pode ser considerado um exame pericial ou um exame judicial, ou seja, uma análise do juiz acerca da materialidade do delito, porém a ser feita a partir da prova testemunhal ou documental
[2]
.

In casu
, a materialidade do crime de dano está demonstrada por meio do relato da vítima, que afirmou que o acusado quebrou o espelho central e um retrovisor, pelos testemunhos orais dos policiais, que afirmaram que o veículo estava danificado, e pelo registro fotográfico, que demonstra pequena avaria no carro (id. 93611998 - Pág. 24).

Contudo, a despeito da controvérsia, a caracterização do crime está superada por outro aspecto. De acordo com o que dispõe o art. 163,
caput
, do Código Penal, comete o crime de dano aquele que destrói, inutiliza ou deteriora coisa
alheia
.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que o carro era de propriedade do casal, que foi adquirido na constância do casamento e que foram pequenas as avarias ocorridas no bem.

Sobre esse último ponto, abro parêntese para esclarecer que caso estivéssemos tratando de coisa infungível, o coproprietário poderia ser responsabilizado pelo crime de dano. Entretanto, em sendo fungível, deve-se verificar se o dano repercute sobre a quantidade excedente a sua cota parte.

Nesse sentido:

“
O sujeito ativo do crime de dano é qualquer pessoa (crime comum). Exclui-se somente o proprietário, pois o dano deve recair sobre coisa alheia.

Existe antigo precedente do Supremo Tribunal Federal (HC n. 57245/SP) admitindo como sujeito ativo o condômino que danifica coisa comum, salvo se o bem for fungível e o prejuízo não exceder a sua cota parte. Aplicou-se a lógica semelhante à existente no crime de furto de uso (art. 156).

Ex. 1. João e Paulo são coproprietários de um quadro de um artista famoso. Se João destruir o quadro, responderá por dano.

Ex. 2. João e Paulo são herdeiros de 1 tonelada de grãos de soja. Se João destruir metade desses grãos (quantidade não excedente à sua cota parte), não responderá por dano
.” (ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2021, p. 1030).

No caso em concreto, a vítima descreveu que o acusado quebrou o espelho central e um retrovisor, de modo que a pequena deterioração de patrimônio comum do casal não tem o condão de caracterizar o
dano
à
coisa alheia
.

Sobre o tema, trago posicionamento, em caso análogo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
1. O artigo 163 do Código Penal prevê como objeto do crime “coisa alheia”, ou seja, de propriedade de outrem que não o agente.

2. Na espécie, não há suporte mínimo para a caracterização do dolo de dano à coisa alheia, evidenciando-se tão somente uma deterioração do patrimônio comum do casal, pois não há como discriminar o patrimônio dos ex-consortes antes da partilha dos bens do casal, o que torna a conduta do apelante penalmente atípica.

3. Demonstrados nos autos que o recorrente estava amparado pela escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe.
” (TJ-DF. 20160610059597. Relator Silvânio Barbosa dos Santos. DJe: 10/8/2018).

Assim, evidenciada a atipicidade da conduta, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime de dano qualificado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em relação à pretensão ministerial, esta é legítima.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos poderá ser realizada quando o crime doloso não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

O óbice previsto no Código Penal encontra guarida na
Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça
, que tem a seguinte redação: “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Como explanado acima, o conjunto probatório demonstrou o cometimento do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, de modo que não há que se falar em substituição.

Em relação à dosimetria da pena, mantenho a realizada na sentença apenas quanto ao delito de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, o que perfaz a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Logo, em concordância parcial com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para determinar a não substituição da pena, e
dou provimento parcial
ao recurso do réu para absolvê-lo do crime de dano qualificado, para condená-lo à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 634.

[2]
LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 635.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021